Tribunal: TJDFT
Processo: 0008208-65.2018.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Ementa: Direito penal e processo penal. Remessa necessária. Pedido de reabilitação. Requisitos legais preenchidos. Sentença mantida. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Remessa necessária criminal de sentença proferida pelo Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia, que concedeu a reabilitação ao requerente, com fundamento nos arts. 93, 94 e 95 do Código Penal e no art. 743 e 750 do Código de Processo Penal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da reabilitação, conforme o disposto nos arts. 93 a 95 do Código Penal e nos arts. 743 a 750 do CPP.
III. Razões de decidir
3. A reabilitação é uma medida de política criminal que visa implementar de forma efetiva a ressocialização da pessoa que cumpriu a pena imposta diante da sociedade.
4. O art. 94 do Código Penal estabelece que a reabilitação pode ser requerida após 2 (dois) anos da extinção ou do cumprimento da pena, desde que demonstrado o bom comportamento público e privado, domicílio no Brasil e ressarcimento do dano ou prova da impossibilidade de fazê-lo.
5. No caso, todos os requisitos objetivos e subjetivos estão satisfeitos, não havendo necessidade de ressarcimento de danos na espécie, impondo-se o desprovimento da remessa necessária.
IV. Dispositivo
6. Remessa conhecida e, no mérito, não provida.